Tribunal: STJ
Processo: 0200331-34.2022.8.06.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028886 - CE
(2025/0312540-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: D DA S A S
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de
declaração anteriormente apresentados pela defesa.
2. O embargante foi condenado em primeira instância à pena de 15 anos, 2
meses e 10 dias de reclusão pela prática de estupro de vulnerável. O Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar apelação do Ministério Público,
majorou a pena para 20 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão. O Recurso
Especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ. A
defesa interpôs Agravo em Recurso Especial, não conhecido pela Presidência
do STJ por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de admissibilidade (
. O Agravo Regimental também não foi
Súmula 182/STJ)
conhecido pela Sexta Turma, ante a reiteração do vício processual. Os
primeiros embargos de declaração foram rejeitados.
3. Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão e
contradição no acórdão embargado, sustentando que este não enfrentou
objetivamente os trechos do agravo regimental em que a defesa teria
contestado expressamente a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Argumenta ainda a existência de contradição interna ao reconhecer a
alegação defensiva, mas concluir de forma genérica pela ausência de
impugnação específica.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar objetivamente os trechos
do agravo regimental que contestavam a incidência das Súmulas 7 e 83 do
STJ e ao concluir pela ausência de impugnação específica.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para rediscutir o mérito da
causa ou reapreciar matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA54121784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 80e3a60f-004f-4339-bdf1-73280b4a9a70

6. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado pela via dos
embargos deve ser referente a questões de fato ou de direito capazes de
influenciar no resultado do julgamento, não se admitindo sua utilização para
rediscutir o entendimento adotado.
7. No caso, a alegação de que a defesa impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de admissibilidade foi devidamente apreciada no
acórdão embargado, que concluiu fundamentadamente pela ausência de
impugnação específica, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
201.566/SP,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 80e3a60f-004f-4339-bdf1-73280b4a9a70

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028886 - CE
(2025/0312540-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: D DA S A S
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de
declaração anteriormente apresentados pela defesa.
2. O embargante foi condenado em primeira instância à pena de 15 anos, 2
meses e 10 dias de reclusão pela prática de estupro de vulnerável. O Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar apelação do Ministério Público,
majorou a pena para 20 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão. O Recurso
Especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ. A
defesa interpôs Agravo em Recurso Especial, não conhecido pela Presidência
do STJ por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de admissibilidade (
. O Agravo Regimental também não foi
Súmula 182/STJ)
conhecido pela Sexta Turma, ante a reiteração do vício processual. Os
primeiros embargos de declaração foram rejeitados.
3. Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão e
contradição no acórdão embargado, sustentando que este não enfrentou
objetivamente os trechos do agravo regimental em que a defesa teria
Documento eletrônico VDA54121805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:11
Código de Controle do Documento: cd74e6af-8ec9-4a43-a37e-e157f6bc3e0d

contestado expressamente a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Argumenta ainda a existência de contradição interna ao reconhecer a
alegação defensiva, mas concluir de forma genérica pela ausência de
impugnação específica.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar objetivamente os trechos
do agravo regimental que contestavam a incidência das Súmulas 7 e 83 do
STJ e ao concluir pela ausência de impugnação específica.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para rediscutir o mérito da
causa ou reapreciar matéria já decidida.
6. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado pela via dos
embargos deve ser referente a questões de fato ou de direito capazes de
influenciar no resultado do julgamento, não se admitindo sua utilização para
rediscutir o entendimento adotado.
7. No caso, a alegação de que a defesa impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de admissibilidade foi devidamente apreciada no
acórdão embargado, que concluiu fundamentadamente pela ausência de
impugnação específica, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
201.566/SP,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54121805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:11
Código de Controle do Documento: cd74e6af-8ec9-4a43-a37e-e157f6bc3e0d

Trata-se de embargos de declaração opostos por D DA S A S contra acórdão
(fls. 1148-1154) que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela
defesa.
Consta dos autos que o embargante foi condenado em primeira instância à
pena de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática de
estupro de vulnerável. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar apelação do
Ministério Público, majorou a reprimenda para 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão.
Inadmitido o Recurso Especial na origem (Súmulas 7 e
), a defesa
83/STJ
interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual não foi conhecido pela Presidência desta
Corte Superior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade (
. Interposto Agravo Regimental, este também não foi
Súmula 182/STJ)
conhecido pela Sexta Turma, ante a reiteração do vício processual. Opostos os primeiros
embargos de declaração, foram rejeitados.
Nos presentes aclaratórios, o embargante reitera a alegação de omissão e
contradição no julgado. Sustenta que o acórdão embargado não enfrentou objetivamente
os trechos do agravo regimental em que a defesa teria contestado expressamente a
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Argumenta ainda a existência de contradição
interna ao reconhecer a existência da alegação defensiva, mas concluir de forma genérica
pela ausência de impugnação específica.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
sanar a omissão e a contradição apontadas.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição, ao argumento
de que houve efetiva impugnação aos óbices sumulares na interposição do agravo
regimental e que o acórdão recorrido foi genérico ao manter a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
Documento eletrônico VDA54121805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:11
Código de Controle do Documento: cd74e6af-8ec9-4a43-a37e-e157f6bc3e0d

reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado.
Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do
art. 619
CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso.
Somente pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. A matéria em discussão foi analisada
de forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegação de que a defesa impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de admissibilidade, a questão foi devidamente apreciada na
decisão embargada. O acórdão foi taxativo ao consignar que a simples leitura das razões
recursais confirmava que a argumentação defensiva se concentrou na rediscussão das
provas e teses de mérito, sem dedicar tópicos específicos e fundamentados para combater
os fundamentos da decisão da Presidência (Súmulas n. 7 e 83 do STJ). A insistência na
tese de que a impugnação foi suficiente, quando o julgado concluiu fundamentadamente
pelo contrário, revela apenas a intenção de rediscutir o entendimento adotado, o que é
inviável na via dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:11
Código de Controle do Documento: cd74e6af-8ec9-4a43-a37e-e157f6bc3e0d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0312540-8
AREsp 3.028.886 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02003313420228060050 082022001830026 2003313420228060050
20033134202280600503123112022 3123112022 82022001830026
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D DA S A S
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D DA S A S
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449056209854881@
2025/0312540-8 - AREsp 3028886 Petição : 2026/0003992-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:20
Código de Controle do Documento: 6435837F-5087-49E5-8E9A-93B49E557027